Tribunal: TJSP
Processo: 2047279-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora – Presunção de hipossuficiência financeira não elidida nos autos – Remuneração menor que três salário-mínimo – Isenção do imposto de renda – Ausência de indícios a denotar existência de patrimônio – Tendo em vista a documentação juntada nos autos, houve

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora – Presunção de hipossuficiência financeira não elidida nos autos – Remuneração menor que três salário-mínimo – Isenção do imposto de renda – Ausência de indícios a denotar existência de patrimônio – Tendo em vista a documentação juntada nos autos, houve preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade, não elidido pelo ajuizamento da ação em comarca distinta de seu domicílio ou a contratação de advogado particular – Decisão reformada – Recurso provido.